Tribunal: CARF
Processo: 13747.000660/2008-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-27

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13747.000660/2008-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.745 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Recorrente
ROBERTO JORGE DA ROCHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
PENSÃO ALIMENTÍCIA. SENTENÇA JUDICIAL. COMPROVAÇÃO
O direito de deduzir dos rendimentos tributáveis os valores pagos a título de
pensão alimentícia está vinculado aos termos determinados na sentença judicial
ou acordo homologado judicialmente. Requerida a comprovação dos
pagamentos efetuados aos beneficiários em atendimento a legislação tributária.
Reconhecimento do direito à dedução quando cumpridos os requisitos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2007, ano-calendário 2006,
do contribuinte acima identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício, originário da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13747.000660/2008-74
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.745 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13747.000660/2008-74

apuração da(s) infração(ões) abaixo descrita(s), por meio da Notificação de Lançamento
do Imposto de Renda Pessoa Física de fls. 41 a 45 (cópia às fls. 08 a 12).
Segundo consta nas Descrições dos Fatos e Enquadramentos Legais às fls. 42 e 43,
foram glosadas por falta de comprovação por parte do contribuinte regularmente
intimado a dedução com dependente no valor de R$1.516,32 e a dedução com pensão
alimentícia judicial no valor de R$38.948,58.
Após a constatação da(s) infração(ões) acima descrita(s), acompanhada(s) do(s)
respectivo(s) enquadramento(s) legal(is), o Demonstrativo de Apuração do Imposto
Devido assim ficou definido (fl. 44):
Descrição
Valores em Reais
1) Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados
88.904,82
2) Omissão de Rendimentos Apurada
0,00
3) Total de Deduções Declaradas
48.044,16
4) Glosa de Deduções Indevidas
40.464,90
5) Prev. Oficial sobre Rendimento Omitido
0,00
6) Base de Cálculo Apurada (1+2-3+4-5)
81.325,56
7) Imposto Apurado após Alterações (Calculado pela Tabela Progressiva Anual)
16.370,79
8) Dedução de Incentivo e/ou Contrib. Prev a Emp. Doméstico Declarado
0,00
9) Glosa de Dedução de Incentivo
0,00
10) Total de Imposto Pago Declarado
5.815,76
11) Glosa de Imposto Pago
0,00
12) IRRF sobre Infração ou Carnê-Leão Pago
0,00
13) Saldo do Imposto a Pagar Apurado após Alterações (7-8+9-10+11-12)
10.555,03
14) Imposto a Restituir Declarado/calculado
572,81
15) Imposto já Restituído
0,00
16) Imposto Suplementar
10.555,03
Impugnação
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou em 31/08/2008 (fl. 04), a
impugnação de fl. 04 (cópia à fl. 06), instruída com os documentos de fls. 07 a 12, na
qual afirma, em síntese, que o xerox do comprovante de rendimentos do ano-base 2006
comprova o desconto da pensão judicial paga aos seus dois filhos menores em nome de
sua respectiva mãe.
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/06/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 07/07/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os documentos apresentados comprovam a obrigação de pagamento de pensão
alimentícia em cumprimento de decisão judicial
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre dedução indevida de pensão alimentícia
No julgamento da impugnação apresentada a DRJ julgou-a improcedente, na
forma abaixo, grifo nosso :
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.745 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13747.000660/2008-74

Apesar de não constar nos autos a data da ciência da notificação de lançamento pelo
contribuinte, diante do despacho de fls. 16 que, com base nos documentos de fls. 13 a
15, afirma que a impugnação é tempestiva, tomo conhecimento desta mesma
impugnação por este motivo e por atender os demais requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/1972.
Conforme relatado, o contribuinte questiona especificamente apenas a glosa da dedução
com pensão alimentícia judicial, não se pronunciando sobre a glosa da dedução com
dependente.
A dedução com pensão alimentícia judicial está regulada no artigo 8o da Lei no
9.250/1995, cujos dispositivos que interessam à solução do presente litígio com a
redação vigente no ano-calendário 2006 estão reproduzidos abaixo:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais;
(...)
Como se vê, a lei é clara ao dizer que as importâncias pagas a título de pensão
alimentícia em face das normas do Direito de Família, para serem dedutíveis, devem ser
em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente.
Desta forma, para fazer prova do direito a esta dedução, o contribuinte interessado deve
apresentar cópia da decisão judicial ou do acordo homologado judicialmente,
documentos estes que não podem ser substituídos por comprovante de rendimentos
ainda que neste documento conste valores de pensões judiciais pagas e nomes e
números no Cadastro de Pessoas Físicas dos beneficiários destas pensões.
Diante do exposto, voto no sentido de julgar IMPROCEDENTE a impugnação
apresentada contra a notificação de lançamento contida no presente processo.

No recurso voluntário apresentado, o recorrente fez juntar a decisão judicial que
instituiu a pensão (fl 60-61), determinando a retenção de 30% do seu vencimento liquido, para os
seus dois filhos menores, devendo ser repassado o valor para sua ex-esposa.
Desta forma, estando comprovado que a pensão judicial está sendo paga de
acordo com decisão judicial, deve ser restabelecia a dedução da mesma da base de cálculo do
imposto de renda.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, DAR
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.745 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13747.000660/2008-74

Fl. 71
DF CARF MF
Original